Tribunal: TJSP
Processo: 1002809-44.2016.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS INFERIORES (JOELHOS) E SUPERIORES (OMBRO DIREITO) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS INFERIORES (JOELHOS) E SUPERIORES (OMBRO DIREITO) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA.

Recursos do INSS e do autor desprovidos. Sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000248559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002809-44.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado ADALBERTO PEREIRA DA LUZ JUNIOR e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 8 de abril de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002809-44.2016.8.26.0564 -Voto no
2
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1002809-44.2016.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 7a VARA CÍVEL
RECORRENTEAPELANTE/APELADO:
JUÍZO
EX
OFFICIO,
ADALBERTO
PEREIRA DA LUZ JUNIOR
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 15548
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS
LER/DORT EM MEMBROS INFERIORES (JOELHOS) E
SUPERIORES
(OMBRO
DIREITO)
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E
REEXAME NECESSÁRIO
V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE
CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA
LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO INICIAL SENTENÇA REFORMADA.
Recursos do INSS e do autor desprovidos. Sentença reformada em
sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Adalberto Pereira da
Luz Junior em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, aduzindo, em síntese,
que, desde o ano de 2005, atua na área de auxiliar de produção, sendo que desde dezembro
de 2010 exerce a função de preparador de corroceria junto à empresa Volkswagen do Brasil
Ltda. Alega que, em razão das condições agressivas de seu labor, foi acometido por
problemas em membros inferiores (joelhos) e superiores (ombro direito), tendo reduzida
sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
A autarquia ré foi citada e apresentou contestação (fls. 57/68),
pugnando pela improcedência do pedido.
Réplica às fls. 144/148.
O empregador e o INSS prestaram informações (ofícios às
fls. 73/94 e 101/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002809-44.2016.8.26.0564 -Voto no
3
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 119/132),
manifestando-se o autor (fls. 139/143).
Sobreveio a sentença de fls. 152/156, que julgou procedente o
pedido, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-doença no valor de 91% do
salário-de-benefício pelo prazo de 120 dias, a partir da juntada do laudo pericial aos autos,
com juros de mora e atualização monetária. A decisão, ainda, condenou o réu ao
pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre as
prestações vencidas até a data da prolação da sentença, e determinou a remessa necessária.
O autor opôs Embargos de Declaração (fls 159/160), os quais
foram acolhidos para aclarar a sentença no tocante ao dies a quo dos juros de mora
(decisão de fls. 174/175).
As partes apelaram.
O autor, em seu recurso de apelação (fls.164/171), sustenta,
em resumo, que está incapacitado de modo permanente para a função que exercia, de modo
que faz jus ao recebimento do benefício auxílio-acidente.
O INSS, por seu turno, em apelação adesiva de fls.179/182,
pugna pela inversão do julgado sob o argumento de que o autor trabalhou parte do período
em que foi concedido o auxílio-doença. Subsidiariamente, requer a compensação dos
valores pagos no período em que houve labor remunerado.
Contrarrazões apresentadas somente pelo autor às fls.
194/197.
Em Sessão realizada aos 30.05.2017, o v.acórdão de
fls.204/207 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia médica fosse
realizada.
Em seguida, apresentou o INSS embargos de declaração às
fls.214/223, insurgindo-se contra o valor instituído a titulo de honorários periciais.
Os embargos foram rejeitados por meio do v.acórdão de
fls.227/230.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002809-44.2016.8.26.0564 -Voto no
4
Adveio novo laudo às fls.234/242, manifestando-se somente
o autor às fls.245/248.
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o, do
atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013 do
Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se desnecessário o
recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador na hipótese presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I, do
atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e considerando
a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se igualmente à análise do
reexame necessário.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional decorrente de LER/DORT em membros inferiores (joelhos) e membro superior
direito (ombro), moléstias atribuídas às condições adversas que suportou o autor, atuando
como preparador de carroceria.
Renovada a prova médica, para melhor análise do quadro
reclamado, o exame físico dos ombros revelou: “Sem cicatrizes cirúrgicas. Sem atrofias
musculares. Sem sinais flogisticos locais. Sem deformidades ostoarticulares. Sem dor a
palpação. Sem crepitação articular. Sem limitação funcional. Manobras de Jobe e Neer:
negativas. Sem redução da força muscular de preensão manual” (fls.237).
O exame físico dos membros inferiores apontou: “Sem
desvios e/ou deformidades osteoarticulares. Sem atrofias musculares. Sem derrame
articular. Sem dor a palpação. Sem limitação funcional. Sem crepitação patelo femural.
Pesquisa de lesão meniscal e/ou ligamentar: negativa” (fls.237/238).
Nessa esteira, assentou o expert: “A presente pericia diz
respeito a um autor de 34 anos, preparador de carrocerias desde 2010, que bosqueja a
concessão de benefício infortunistico lançando as suas pretensões na existência de
LER/DORT no ombro direito e condropatia patelar nos joelhos de cunho ocupacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002809-44.2016.8.26.0564 -Voto no
5
Conta como antecedentes previdenciários o gozo de auxílio-doença em 2014, quando
realizou vários exames de RMN, que em apertada síntese, acusam uma condromalacea
patelar ainda incipiente e tendinose do manguito rotador sem sinais de rupturas e fibras
tendineas a ponto de justificar a indicação de tratamento cirúrgico. Cabe consignar que
com o encerramento do benefício por limite medico e sem sequelas indenizáveis pelo INSS
o suplicante logrou retornar para o seu trabalho habitual na mesma empresa-ré até a
presente data. Em que pese o liame causal das lesões do ombro com o trabalho conforme
vistoria judicial de fls, que ao mesmo tempo exclui a existência de risco ergonômicos
potencialmente nocivos para o joelho, traz a baila, o fato de que o autor logrou plena
recuperação com o tratamento médico, posto que, já não ostenta qualquer dano funcional
residual nos ombros e joelhos a ponto de justificar a existência de sequelas de natureza
impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade de maior esforço físico. Ao se
percorrer o exame de RMN do ombro direito, vê-se que as alterações tendineas
permanecem estabilizadas desde 2014 na forma de um espessamento tendineo
degenerativo (tendinose) que não necessariamente se traduz em dano funcional, enquanto
que a RMN dos joelhos demonstra que a superfície cartilagem da patela é lisa e regular, a
caracterizar um processo ainda incipiente, sem expressão clínica e/ou infortunística
relevante para justificar um resultado de natureza incapacitante para o trabalho”
(fls.238/239).
Por fim, concluiu: “Assim, de acordo com os elementos e
fatos expostos e analisados concluímos que não restou caracterizada na perícia medica
uma situação atual de incapacidade laboral passível de classificação pela lei acidentária.
CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE: Não há” (fls.239).
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão do
benefício acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, se
tornou portador de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional incapacitante,
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação
infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade
para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002809-44.2016.8.26.0564 -Voto no
6
Nesse contexto, de rigor a inversão do julgado, para que se
decrete a improcedência do pedido inicial.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos interpostos pelas partes e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença,
para decretar a improcedência do pedido inicial, nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator